Tribunal: TJPA
Processo: 0816973-93.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0816973-93.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0816973-93.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR
A
: DES
A
.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES
SANTALICES

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI Nº 10.803/2024 (PCCR). DECADÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão da Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de enquadramento no PCCR e consectários, formalizado pelo recorrente.

2.
O pedido formulado na inicial requeria: a) o enquadramento do requerente no PCCR e sua progressão funcional considerando o seu tempo de serviço e sua condição de possuir o nível superior; b) a revisão e pagamentos retroativos de todos os anos que o requerente esteve no mesmo nível sem a devida progressão e atualização dos seus vencimentos; e, c) a
relotação
do requerente no Tribunal (2º grau) em uma das Secretarias das Câmaras Cíveis de Direito Pública e Privado, onde era lotado anteriormente antes de ser designado para exercer suas funções do Fórum Cível de Belém, ou em outro lugar, onde a Presidência determinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal pleiteia
a reforma do decisum para que seja respeitada a interpretação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de
e
nquadramento junto ao PCCR
,
revisão de pagamento retroativos referente aos anos em que não teve sua progressão efetivada
e a p
ermanência da atual lotação do servidor no Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau, visto a condição de saúde
, c
onforme laudos
apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
O questionamento do recorrente decorre da alegação de equivocado enquadramento quando da implementação do plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores deste Poder, a época Lei 6969/2007- PCCR.

5.
A nova Lei nº 10.803/2024(PCCR) convalidou as disposições da Lei Estadual nº 6.969/2007, que, em seu art. 33, estabelecia o prazo decadencial de 30 dias para que o servidor pudesse questionar o ato de enquadramento realizado, ou seja, para impugnar ou solicitar a revisão do processo de enquadramento inicial. A convalidação trazida pela Lei nº 10.803/2024 ratifica as etapas já realizadas no âmbito do enquadramento e da progressão, incluindo a decadência do direito de questionar tais atos, caso não tenha sido exercido dentro do prazo legal previsto.

6.
O recorrente deveria ter solicitado a revisão do processo no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de seu enquadramento. Como se quedou inerte, não há mais que se falar em enquadramento em razão do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Luana
d
e Nazareth Amaral Henriques
Santalices
sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES
SANTALICES

Relator
a

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0816973-93.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATORA: DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão da Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de enquadramento no PCCR e consectários, formalizado pelo recorrente.

O pedido formulado na inicial requeria: a) o enquadramento do requerente no PCCR e sua progressão funcional considerando o seu tempo de serviço e sua condição de possuir o nível superior; b) a revisão e pagamentos retroativos de todos os anos que o requerente esteve no mesmo nível sem a devida progressão e atualização dos seus vencimentos; e, c) a
relotação
do requerente no Tribunal (2º grau) em uma das Secretarias das Câmaras Cíveis de Direito Pública e Privado, onde era lotado anteriormente antes de ser d
esignado para exercer suas funções do Fórum Cível de Belém, ou em outro lugar, onde a Presidência determinar.

Encaminhados os autos à Secretaria de Gestão, os autos foram instruídos e emitido parecer com manifestação contrária ao pedido.

A decisão da juíza auxiliar da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi pelo indeferimento do pedido de enquadramento no PCCR e consectários, acatando na integralidade o parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas exarado nos autos.

Inconformado, o recorrente apresentou Recurso Administrativo ao Colendo Conselho da Magistratura, alegando em síntese que, a pretensão deduzida no petitório do autor trata de reivindicação de enquadramento funcional decorrente de relação jurídica de trato sucessivo, estando sujeita à renovação do prazo prescricional da pretensão mês a mês.

Afirma que não se questiona a situação jurídica que originou tal enquadramento e/ou progressão funcional, qual seja a Lei 6.969 de 2007, mas apenas a incorporação do servidor à progressão funcional.

Assevera que descabe a alegação de impossibilidade de enquadramento do recorrente na progressão referente ao PCCR, tendo a Segunda Turma do STF ao revisitar a matéria em questão, por meio do AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 746.083, considerado estáveis os servidores públicos civis da União, Estados e Municípios, que tenham exercido suas funções na data da promulgação da Constituição de 1988, há pelo menos 5 anos.

Aduz que o recorrente foi devidamente enquadrado no caso estabelecido pelo STF, quando o TJPA reconheceu, em 2005, através da 18ª Sessão do Tribunal Pleno, do concurso no qual o peticionário participou, tendo sido nomeado através da Portaria nº 364, de 26/11/1986, no cargo de Atendente Judiciário em Regime Estatutário.

Ao fim requereu: a) o recebimento do presente recurso por estar em conformidade com o que versa o Regimento Interno desta casa, em seus artigos 27 e seguintes; b) no mérito, a reforma do decisum para que seja respeitada a interpretação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com os seguintes objetivos: b.1) Enquadramento junto ao PCCR; b.2) A revisão de pagamento retroativos referente aos anos em que não teve sua progressão efetivada; b.3) A Permanência da atual lotação do servidor no Grupo de Assesso
ramento e Suporte (GAS) do 1º grau, visto a condição de saúdem (conforme laudos anexados).

Encaminhados os autos para distribuição no Conselho da Magistratura, coube a
o Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

a relatoria do feito.

Com o término do biênio e nova
composição do Colendo Conselho, o
s

autos
fo
ram
a mim redistribuído
s
.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão da Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de enquadramento no PCCR e consectários, formalizado pelo recorrente.

O questionamento do recorrente decorre da alegação de equivocado enquadramento quando da implementação do plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores deste
Poder
,
a época
Lei 6969/2007- PCCR.

A Lei
n. 10803/2024, que instituiu o novo Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores do Poder Judiciário d
o Estado do Pará
,
em seu
art. 3º, §§
1º e 2º assim dispõe:

Art. 3º Os princípios e diretrizes que norteiam este Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração são:

...

§ 1º
Os(as) servidores(as) estáveis, assim definidos pela Constituição Federal de 1988, que foram enquadrados(as) nos termos da Lei Estadual nº 6.850, de 2 de maio de 2006, do Estado do Pará, integram o plano nas mesmas classes e referências em que se encontram
.

§ 2º Os(as) servidores(as) referidos(as) no parágrafo anterior
apenas terão direito à progressão funcional,
nos termos desta Lei, após a realização de concurso público, conforme previsto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
, salvo a categoria de oficiais de justiça estáveis que se adequaram ao Plano em tempo hábil, em razão de terem as suas atribuições funcionais reguladas pelo art. 154 do Código de Processo Civil, atuando como avaliadores.
-
grifo
nosso

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por sua vez prevê no art. 19:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados
, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Da análise das informações trazidas pelo Serviço de Cadastro de Servidores da Capital, o servidor, ora recorrente, ingressou neste Tribunal de Justiça em 15/01/1985, para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo I, na condição de contratado para atender necessidade temporária, tendo em 26/11/1986, passado a exercer o cargo de Atendente Judiciário, após Concurso Interno.

Com a implementação do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Lei n. 6969/07), o recorrente foi enquadrado como Auxiliar Judiciário, conforme abaixo:

O art. 30 da
nova
Lei n. 10803/2024 prevê que:

Art. 30. Ficam convalidadas as medidas de implantação do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração realizadas por advento da Lei Estadual nº 6.969, de 2007, especificamente quanto às etapas relacionadas ao enquadramento inicial de servidores(as) e da implementação das progressões realizadas.

O art. 33 do PCCR
de 2007

estabelecia

que:

Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor, no
prazo de trinta dias, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano
, mediante solicitação à Secretaria de Administração. (grifo nosso)

A nova Lei nº 10.803/2024 convalidou as disposições da Lei Estadual nº 6.969/2007, que, em seu art. 33, estabelecia o prazo decadencial de 30 dias para que o servidor pudesse questionar o ato de enquadramento realizado, ou seja, para impugnar ou solicitar a revisão do processo de enquadramento inicial. A convalidação trazida pela Lei nº 10.803/2024 ratifica as etapas já realizadas no âmbito do enquadramento e da progressão, incluindo a decadência do direito de questionar tais atos, caso não tenha sido exercido dentro do prazo legal previsto.

O recorrente deveria ter solicitado a revisão do processo no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de seu enquadramento. Como se quedou inerte, não há mais que se falar em enquadramento em razão do prazo decadencial.

Tem-se que decadência é a extinção de um direito por não ter sido exercido no prazo legal, ou seja, quando alguém não respeita o prazo fixado por lei para o exercício de seu direito, perde o direito de exercê-lo.

Sabe-se que o direito, se não posto em marcha em tempo hábil perece, pois, como propalado o brocardo jurídico
dormientibus
non
succurrit
jus
- o direito não socorre aos que dormem - bem se amolda ao presente caso.

Assim sendo, evidencia-se com clareza a ocorrência da decadência do presente recurso e o perecimento do próprio fundo do direito, já que não se trata de relação de trato sucessivo, mas sim de ato único de efeitos permanentes o qual não fora exercitado dentro do prazo previsto em lei, apresentando-se assim não ser viável a alteração pretendida, nos termos da
Súmula
nº 85 do STJ.

O
presente entendimento encontra eco em precedentes deste Egrégio Conselho:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR). PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL E PROGRESSÃO FUNCIONA EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 6.969/20071-

O art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007 prevê a possibilidade de revisão do enquadramento inicial no prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi observado pelo recorrente.2-

Ademais, conforme o entendimento pacífico do STJ e deste Conselho, o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ3-

Deste modo, considerando que o servidor, ciente do seu enquadramento inicial
no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração no ano de 2008, bem como das implicações legais, quedou-se inerte, só vindo a postular revisão de seu enquadramento em 03/12/2019, resta evidente e incontestável é o reconhecimento da decadência.4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0001044-92.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Conselho da Magistratura – Julgado em 16/12/2020 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007. -O Diploma legal estadual n° 6.969/2007, o qual implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, expressamente determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite a revisão do seu enquadramento
funcional em sua respectiva carreira de Oficial de Justiça Avaliador.- Prazo esse de 30 (trinta) dias, em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte até ingressar com o presente pleito, já no ano de 2020. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0002143-97.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Conselho da Magistratura
– Julgado em 27/11/
2020 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.RECORRENTE QUE SE ENCONTRA EXERCENDO A FUNÇÃO HÁ MAIS DE 20(VINTE)ANOS. PLECLUSÃO DO FUNDO DE DIREITO.RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Administrativo Nº2010.3.022.782-6 Recorrida. Decisão da Presidência
do TJE
/PA.
Relatora:

Desa
. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD).

Impende destacar que se fosse analisada a matéria de fundo do petitório do recorrente, este não seria provido, uma vez que o requerente não se enquadra nos requisitos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, eis que seu ingresso se deu após o marco temporal estabelecido no referido dispositivo.

Ressalte-se por fim, que quanto ao pedido de Permanência na atual lotação do servidor no Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau, dada a sua condição de saúde, existe laudo da Junta Médica Oficial deste E. Tribunal, ainda não apreciado pela D. Presidência, razão pela qual os autos devem ser encaminhados à Administração Superior para análise.

Pelo exposto, verificando a ocorrência da prejudicial de mérito que obsta a análise do presente feito, razão pela qual deve ser extinto, em virtude do decurso do prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto em lei, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter os termos da decisão da Douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 23/04/2025